Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A ação fundada em direito pessoal, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A teor do que dispõe a Súmula 33 do Superior Trribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Tendo a demanda sido proposta no foro de domicílio do réu, não havendo abuso, a competência deve permancer no Juízo originário.